Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a autorização de descontos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo bancário, mesmo após manifestação expressa da parte autora pela revogação da autorização, e que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em duas questões essenciais: (i) verificar se é legítima a continuidade de descontos em conta corrente referentes a contrato de mútuo, após a manifestação do consumidor pela revogação da autorização de débito automático; e (ii) analisar se o agravante demonstrou a insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, por conseguinte, ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Tema 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça consolida a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil expressamente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
6. A revogação da autorização de débito, quando devidamente notificada à instituição financeira, constitui exercício regular de direito do consumidor, inexistindo violação à boa-fé contratual ou comportamento contraditório, sendo a possibilidade de exclusão do desconto fator inerente ao risco da atividade econômica bancária.
7. No que concerne à gratuidade de justiça, a análise dos autos revela que o autor, ora agravante, percebe remuneração bruta mensal inferior ao parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado por esta Corte com base na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, demonstrando a hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. O pedido de revogação da autorização de débitos das parcelas de empréstimos bancários é faculdade prevista no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e encontra respaldo no decidido pelo Tema 1085 do STJ. 2. É ilegítima a manutenção de descontos em conta corrente decorrentes de contrato de mútuo após a revogação da autorização pelo consumidor. 3. O cancelamento da autorização não exime o mutuário do dever de quitar a dívida, mas impõe à instituição financeira a busca de outra forma de cobrança. 4. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural é cabível quando a insuficiência de recursos é demonstrada, aplicando-se o critério objetivo de renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, conforme o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 99, § 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1728162, AI 07098818520238070000, Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1718938, AI 07052639720238070000, Relator: Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 1787817, Ap. 07012365620238070005, Relator: Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023; TJDFT, Acórdão 2044770, AI 0726369-47.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2035131, AI 0721977-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025.